Tribunal: TJPA
Processo: 0001115-16.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001115-16.2010.8.14.0107

APELANTE: ELDIANE SANDRA TORRES LOPES E SOUSA, ERICA LOPES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da alegada má prestação de serviço médico pelo Município de Dom Eliseu, que teria resultado na morte intrauterina de feto.

2. Alegação de omissão no julgado quanto à análise da responsabilidade objetiva do Município pela contratação irregular de médico não registrado no CRM/PA e pela violação aos princípios da legalidade e eficiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a responsabilidade objetiva do Município de Dom Eliseu, notadamente por eventual ilegalidade na contratação de profissional médico sem registro estadual regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A decisão embargada examinou suficientemente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de nexo causal entre a conduta do médico contratado e o óbito do nascituro, bem como pela insuficiência probatória quanto à culpa do ente público.

6. Inexistência de omissão relevante, pois a contratação do profissional sem registro estadual foi considerada, sem, contudo, alterar o resultado em razão da ausência de demonstração do nexo de causalidade exigido para responsabilização estatal.

7. Ausência de violação ao art. 1.022 do CPC. Aplicação do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contratação de profissional médico sem registro estadual, embora irregular, não enseja responsabilização civil do Município por ausência de nexo de causalidade demonstrado entre a conduta e o dano alegado.

2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, são incabíveis embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0001115-16.2010.8.14.0107, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ERICA LOPES DE SOUZA
em decorrência do Acórdão que apreciou à
APELAÇÃO CÍVEL
interposto para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU.

Em síntese da demanda, a Sra. Érica Lopes Silva, na época menor de idade, estava grávida de 5 (cinco) meses e realizou o pré-natal no Posto Municipal de Saúde de Dom Eliseu, sendo acompanhada pelo médico Mário e pela enfermeira Lúcia. Ao longo desse período, sua gestação transcorreu sem intercorrências ou complicações que exigissem cuidados especiais.

Contudo, ao retornar para casa, por volta do meio-dia, a requerente começou a sentir fortes dores e, ao dirigir-se ao banheiro, deu à luz um feto natimorto. Dessa forma, os sintomas experimentados por Érica antes e durante o procedimento de curetagem sugerem que o feto não estava morto em seu ventre por um período prolongado, levantando a hipótese de que a intervenção médica durante a curetagem possa ter contribuído para o óbito, dada a mutilação observada na região das costas do feto.

Imediatamente após o ocorrido, Érica foi levada a uma clínica particular próxima à sua residência, onde o médico plantonista diagnosticou um princípio de hemorragia, alertando para o risco de morte caso houvesse demora no atendimento. Nessa ocasião, apenas a placenta foi removida, dispensando a necessidade de curetagem adicional.

Assim, a tia de Érica, a Sra. Elcione Sônia Torres Lopes, registrou o Boletim de Ocorrência (nº 00058/2010.000047-4) na delegacia de polícia de Dom Eliseu. A autoridade policial, por meio dos ofícios nº 07/2010-DPDE e nº 08/2010-DPDE, respectivamente, determinou a realização de exame de corpo de delito em Érica e realizou o exame necroscópico do feto.

Diante do ocorrido, a menor ajuizou a demanda para pleitear a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil).

Em sentença, o Juízo julgou improcedente a demanda em decorrência da ausência de elementos que comprovem o nexo de causalidade entre o ocorrido com a conduta dos profissionais.

Insatisfeita, a autora interpôs Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que na época dos fatos estava grávida de cinco meses, realizava acompanhamento pré-natal regular no Posto de Saúde de Dom Eliseu. Sua gestação transcorria sem complicações até o dia 10/01/2010, quando sentiu fortes dores abdominais e foi levada ao Hospital Municipal. Lá, foi atendida por um médico sem registro profissional no CRM/PA, que a examinou superficialmente através de toques abdominais.

Aduz que o médico comunicou à mãe da apelante que o feto estava morto e que seria necessária uma curetagem. A jovem foi submetida aos procedimentos pré-operatórios e aguardou por 7 (sete) horas, apesar das intensas dores, sem que fossem realizados exames complementares, como ultrassonografia, para confirmar a vitalidade fetal. Após esse período, o mesmo médico, sem realizar exames adicionais, iniciou o procedimento de curetagem sem anestesia, causando grande sofrimento à paciente, que teve seus gritos ouvidos por todo o hospital. Durante o procedimento, o médico mostrou os fragmentos do feto à apelante, afirmando sua morte, e orientou a realização de um ultrassom pós-procedimento, o qual não foi feito antes da alta hospitalar no dia seguinte.

Defende que ao retornar para casa, a apelante voltou a sentir dores e expulsou um feto dilacerado, com mutilações visíveis nas costas. Levada a uma clínica particular, foi diagnosticada com princípio de hemorragia e recebeu tratamento, incluindo a remoção de restos placentários. Diante disso, a apelante ingressou com uma Ação de Indenização por Dano Moral contra o Município de Dom Eliseu. Embora a sentença de primeira instância tenha reconhecido a conduta negligente do município ao contratar um médico sem registro e os danos sofridos pela apelante, julgou improcedente o pedido por ausência de nexo causal comprovado.

Sustenta a responsabilidade civil do município, amparada nos art. 949, 950 e 951 do Código Civil, que preveem o dever de indenizar em casos de lesão ou ofensa à saúde decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia no exercício profissional. Argumenta que o dano moral é evidente, resultante do tratamento desidioso, da violência sofrida durante o procedimento abortivo e da visão grotesca do feto mutilado, fatos que ultrapassam o mero dissabor. Invoca também o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização por danos morais decorrentes da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem.

Diante disso, requereu a reforma da sentença para que o município seja condenado a indenizá-la pelos danos morais sofridos, em razão da conduta lesiva e negligente de seus agentes.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso, ante a ausência de provas sobre o nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, o que demonstra a falta de lastro probatório mínimo pela recorrente, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada, a recorrente opôs Embargos de Declaração para visando a sanar obscuridade e aperfeiçoar a decisão proferida, que considerou insuficiente o conjunto probatório para evidenciar a responsabilidade civil do Estado em indenizar a paciente. Contudo, tanto a sentença quanto o acórdão se limitaram à análise da responsabilidade estatal sobre o óbito do nascituro, omitindo a averiguação da responsabilidade do Município de Dom Eliseu enquanto provedor do sistema de saúde.

Destaca que o município contratou profissional médico que não possuía registro para exercer a medicina no estado do Pará e. a época dos fatos, o Conselho Federal de Medicina já havia publicado resolução que regulamenta a concessão de visto provisório para médicos de outros estados atuarem por até 90 (noventa) dias em outra jurisdição.

Assim, o procedimento que culminou na morte do nascituro foi realizado por um profissional sem a devida autorização para atuar como médico no Pará e contratado de forma irregular pela prefeitura municipal. Tais fatos são incontroversos, sendo notórios e não contestados pela parte embargada.

Dessa forma, a decisão embargada incorre em erro ao afirmar a insuficiência probatória para demonstrar a responsabilidade objetiva do Município de Dom Eliseu, uma vez que a contratação irregular de profissional médico configura patente violação aos princípios da legalidade e da eficiência na atuação do gestor público municipal.

Diante do exposto, requereu o acolhimento do recurso para sanar a obscuridade e obter manifestação expressa acerca da legalidade da contratação do profissional médico sem o devido registro estadual.

Mesmo intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo, conforme a certidão de ID 18022100.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado proferido para discorrer a respeito dos argumentos apresentados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE NASCITURO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Pretensão inicial voltada à reparação moral da apelante decorrente de suposta falha na prestação de serviço médico, que teria ocasionado o óbito do nascituro. Inadmissibilidade. Responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF/88). Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado ao pagamento de indenização a paciente.

2- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001115-16.2010.8.14.0107 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Sobre o lastro probatório suficiente para caracterizar o direito da recorrente, destaca-se que a mesma anexou vasta documentação para comprovar a morte de seu feto e de suas consequências. Contudo, isto não demonstra que o erro foi provocado pelo médico contratado do Município de Dom Eliseu.

A recorrente esquece de mencionar que no dia 03/07/2014, o Juízo
a quo
determinou em audiência a produção de provas, por conta disso, oficiou o Centro de Perícias Renato Chaves para realizar a necropsia e a remessa do Auto de Reconhecimento do Cadáver Ignorado n" 015/2010 referente ao dia 12/01/2010.

Assim, fora anexado no ID 11491581 - Pág. 4 o referido Auto de Reconhecimento que dispõe o seguinte:

Preâmbulo:

O Gerente da UR de Castanhal do CPC "Renato Chaves Aldecy da C. Moraes, atendendo requisição assinada pelo DPC José Alves F. Filho da DP de Dom Eliseu, designou o Perito Médico-Legista Jorge Luiz F. Galende, no dia 12/01/2010 ás 08:00 horas, para proceder nesta UR, ao exame, e responder aos quesitos de Lei abaixo transcritos, na pessoa qualificada como sendo IGN: 015/10 - FETO DE ERICA LOPES DA SILVA, sexo masculino, cor indefinida, filho de Wanderson dos Reis Martins e Erica Lopes da Silva. Com documento de identificação: Auto de Reconhecimento nº 015/2010 e DO: 12141417-2.

Transcrição dos quesitos de lei:

Primeiro: Qual a causa da morte do examinando?

Segundo: Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu?

Terceiro: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por insidioso ou cruel? (resposta especificada)

Quarto: Se a vitima é menor de 14 anos, e/ou tinha outro motivo que diminuisse sua capacidade de defender-se?

Quinto: Hå vestigios de tortura?

Histórico: Na requisição da autoridade policial consta pedido de exame necroscópico para um feto do sexo masculino de uma adolescente que se submeteu a procedimento cirúrgico ginecológico. O corpo deu entrada neste CPC às 16:50 horas do dia 12/01/10.

Descrição:

Exame externo: Cadáver de um feto do sexo masculino, despido. Necrópsia realizada às 17:30 horas do dia 12/01/10.

Lesões externas: Feridas contusas em hemitórax esquerdo com fraturas de costelas. Ferida contusa em hipocondrio esquerdo expondo a cavidade abdominal.

Lesões internas: Praticada a incisão bimastoidea no couro cabeludo, afastados e rebatidos os retalhos, observamos: sem sinais de violência. Feita a incisão mento pubiana, afastados os retalhos, retirado o plastrão condro-esternal, e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatamos: visceras integras. Realizado as docimásias de Galeno com resultado negativo, evidenciando que a morte ocorreu antes da expulsão do corpo da mãe.

Sendo as lesões encontradas suficientes para explicar a causa da morte, reconstituímos o cadáver e passamos a responder aos quesitos da lei.

Respostas aos quesitos da lei:

Ao primeiro: Morte intra-uterina de causa desconhecida.

Ao segundo: Prejudicado.

Ao terceiro: Prejudicado.

Ao quarto: Prejudicado.

Ao quinto: Prejudicado.

Posteriormente, a produção do laudo determinado pelo Juízo fora anexado no ID 11491586 - Pág. 10-12, nos seguintes termos:

Em resposta ao Ofício nº174/2017-Cível, de 21/03/2017, seguem as respostas

Quesito n º 1- Resposta: dependendo do tempo de morte intra-uterina podemos encontrar em um feto morto naturalmente: higidez tecidual, ausência de insuflação dos pulmões, descolamento da epiderme e maceração tecidual; em relação as características de um feto morto intra-útero por meio de golpes: lesões teciduais no feto e na mãe

Quesito nº 2-Resposta: Não tivemos acesso as fotos referidas

Quesito nº 3-Resposta: pelas caracteristicas observadas na necrópia não temos elementos para definir data da morte

Quesito nº 4-Resposta: Não

Quesito nº 5-Resposta: depende das condições clínicas da mãe e estado do útero

Quesito nº 6-Resposta: depende das condições clinicas da mãe e estado do útero

Quesito nº 7-Resposta: Não tivemos acesso as fotos referidas

Quesito nº 8-Resposta: Não temos competência para avaliar procedimento médico, tal avaliação compete ao Conselho Regional de Medicina

Quesito nº 9-Resposta:: Não temos competência para avaliar procedimento médico, tal avaliação compete ao Conselho Regional de Medicina

Quesito nº 10-Resposta: A morte fetal intra uterina pode ser diagnosticada pela informação dos de ausência de movimentos fetais, pela ausculta negativa batimentos cárdio-fetais e por ultrasonografia obstétrica

Quesito nº 11-Resposta: A morte fetal intra uterina pode ser diagnosticada pela informação dos de ausência de movimentos fetais, pela ausculta negativa batimentos cárdio-fetais e por ultrasonografia obstétrica

Quesito nº 12-Resposta: parada de movimentos fetais

Quesito nº 13-Resposta: tempo e momento indefinidos

Quesito nº 14-Resposta: Não temos competência para avaliar procedimento médico, tal avaliação compete ao Conselho Regional de Medicina

Quesito nº 15-Resposta: Não tivemos acesso as fotos referidas

Quesito nº 16-Resposta: Não tivemos acesso as fotos referidas

Quesito nº 17-Resposta: A morte fetal intra uterina pode ser diagnosticada pela informação de ausência de movimentos fetais, pela ausculta negativa dos batimentos cárdio-fetais e por ultrasonografia obstétrica

Neste sentido, resta evidente a ausência de apoio legislativo e probatório nas alegações da recorrente sobre a possibilidade de modificação do
decisum
atacado.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/06/2025